Tribunal: TJMT
Processo: 1024644-70.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024644-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN - CPF: 370.025.979-49 (AGRAVANTE), LUIS ANTONIO NOVAES DESIDERIO - CPF: 044.285.948-10 (AGRAVANTE), NEUSA GONCALVES DESIDERIO - CPF: 077.321.188-80 (AGRAVANTE), MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN - CPF: 378.591.611-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), ERIKA RODRIGUES ROMANI - CPF: 849.455.671-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024644-70.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN, LUIS ANTONIO NOVAES DESIDERIO, NEUSA GONCALVES DESIDERIO, MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão do juízo de primeiro grau, a qual deferiu pedido liminar de imissão provisória do Estado de Mato Grosso na posse de imóvel objeto de desapropriação, mediante depósito prévio da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a imissão provisória na posse exige avaliação judicial prévia quando há contestação sobre o valor depositado pelo ente expropriante; e

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941 permite a imissão provisória na posse sempre que houver alegação de urgência pelo ente expropriante e realização de depósito prévio da indenização, sem exigir avaliação judicial prévia.

4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a controvérsia sobre o valor da indenização deve ser resolvida na fase instrutória da ação de desapropriação, mediante perícia judicial, sem impedir a imissão provisória na posse.

5. A alegação de discrepância entre a avaliação estatal e os valores atribuídos a imóveis vizinhos não justifica a suspensão da imissão provisória, pois as avaliações juntadas aos autos demonstram que o critério adotado para fixação do valor foi o mesmo em processos semelhantes.

6. O contraditório e a ampla defesa dos expropriados estão resguardados no curso da ação principal, sendo possível a contestação do valor depositado e eventual complementação da indenização ao final do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A imissão provisória na posse pode ser deferida com fundamento no art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, desde que haja alegação de urgência pelo ente expropriante e depósito prévio do valor da indenização, independentemente de avaliação judicial prévia.

2. A discussão sobre a justa indenização deve ocorrer na fase instrutória da ação de desapropriação, não impedindo a posse provisória do ente público.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 3.365/1941, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1020590-32.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 10/12/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024644-70.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN, LUIS ANTONIO NOVAES DESIDERIO, NEUSA GONCALVES DESIDERIO, MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Alexandre Herculano Coelho de Souza Furlan e outros, contra decisão proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto no bojo da Ação de Desapropriação n. 1030967-02.2023.8.11.0041, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau que deferiu o pedido de liminar para determinar a imissão provisória do Estado de Mato Grosso na posse do imóvel objeto da ação.

Os agravantes sustentam que a decisão merece reforma, pois o valor apurado e depositado pelo Estado de Mato Grosso não atende aos requisitos legais para a concessão da imissão provisória na posse, conforme o art. 15, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/41.

Argumentam que a avaliação realizada pelo ente público não observou os critérios exigidos pela legislação, tornando indispensável perícia judicial prévia para garantir o justo valor da indenização.

Os recorrentes alegam que há entendimento jurisprudencial dominante no sentido de que, quando a avaliação estatal não atende aos requisitos legais, é obrigatória a realização de perícia judicial antes da imissão provisória na posse. Citam como precedente vinculante o REsp 1.185.583/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou a impossibilidade de imissão provisória com base apenas em valores fixados unilateralmente pela administração pública.

Além disso, sustentam que há grande discrepância entre a avaliação realizada pelo Estado de Mato Grosso e os valores atribuídos a imóveis vizinhos no mesmo projeto de desapropriação, apontando como exemplo um imóvel próximo avaliado em R$ 720,99 o m2, enquanto o imóvel objeto da desapropriação foi avaliado pelo ente público em apenas R$ 20,99 o m2. Essa disparidade reforça, segundo os agravantes, a necessidade da perícia judicial para garantir o contraditório e a ampla defesa.

Diante disso, requerem que o agravo interno seja provido para reformar a decisão monocrática.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 267380282.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024644-70.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN, LUIS ANTONIO NOVAES DESIDERIO, NEUSA GONCALVES DESIDERIO, MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por Alexandre Herculano Coelho de Souza Furlan e outros, contra decisão proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto no bojo da Ação de Desapropriação n. 1030967-02.2023.8.11.0041, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau que deferiu o pedido de liminar para determinar a imissão provisória do Estado de Mato Grosso na posse do imóvel objeto da ação.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada viola o art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, uma vez que não teria sido observada a necessidade de avaliação prévia contraditória para o depósito da indenização.

Alegam ainda discrepância entre o valor atribuído ao imóvel objeto da desapropriação e aquele fixado para imóvel vizinho em processo diverso, reforçando a necessidade de perícia judicial antes da imissão na posse.

O recurso, entretanto, não merece provimento.

Nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, a imissão provisória na posse pode ser concedida sempre que houver alegação de urgência pelo ente expropriante, desde que realizado o depósito prévio do valor da indenização.

No caso em apreço, restou demonstrado nos autos que o Estado de Mato Grosso alegou urgência na desapropriação e realizou o depósito prévio da indenização, com valor apurado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA/MT).

O juízo de primeiro grau, ao conceder a imissão provisória, observou a legalidade desse procedimento, não havendo qualquer ilegalidade na decisão agravada.

A jurisprudência deste Tribunal tem entendimento consolidado de que a imissão provisória na posse, quando preenchidos os requisitos do art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, independe de avaliação judicial prévia. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para imitir o Estado de Mato Grosso na posse de imóvel, mediante depósito prévio, com fundamento na urgência da obra pública (Contorno Norte).

2. O agravante suscitou preliminar de legitimidade passiva por ausência de inventário do espólio, alegando ainda violação ao direito à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/1988).

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão são:

(i) saber se o herdeiro, na ausência de inventário, possui legitimidade para representar o espólio na ação; e

(ii) se a imissão provisória na posse foi corretamente deferida, conforme os requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

III. Razões de decidir

4. Preliminar acolhida, reconhecendo a legitimidade passiva do herdeiro na qualidade de administrador provisório, conforme art. 1.797 do CC/2002 e jurisprudência do STJ.

5. No mérito, constatou-se que o ente público atendeu aos requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, notadamente a urgência e o depósito prévio do valor arbitrado, prescindindo de citação ou avaliação prévia, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para acolher a preliminar de legitimidade passiva, mantendo a decisão que deferiu a imissão provisória na posse do imóvel pelo ente expropriante.

Tese de julgamento:

"1. O herdeiro, na ausência de inventário, possui legitimidade para representar o espólio na qualidade de administrador provisório."

"2. A imissão provisória na posse pode ser deferida mediante alegação de urgência e depósito do valor arbitrado, independentemente de citação ou avaliação prévia."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV e LV; CC/2002, art. 1.797; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1559791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28/08/2018; AgInt no REsp 1756911/PA, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 23/09/2019; STJ, REsp 1645610/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 07/03/2017.

(N.U 1026445-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024) [Destaquei].

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO INICIAL A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. URGÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a imissão provisória do Município na posse dos imóveis objeto de ação de desapropriação, sob o argumento de que o valor depositado não reflete o valor de mercado dos bens.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão:

(i) definir se a imissão provisória na posse, com depósito inicial inferior ao valor de mercado, viola o princípio da justa indenização; e

(ii) verificar se a urgência na utilização do imóvel, alegada pelo Município para atender ao interesse público, justifica a imissão provisória na posse.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia sobre o valor da indenização deverá ser resolvida na fase de instrução, com a realização de perícia destinada à apuração do valor justo dos bens expropriados.

A legislação aplicável, em especial o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, autoriza a imissão provisória na posse mediante urgência e depósito prévio, não exigindo que este corresponda ao valor de mercado dos imóveis.

O valor depositado poderá ser complementado ao final do processo, conforme o laudo pericial a ser produzido, resguardando-se o direito à justa indenização dos expropriados.

No caso em exame, o interesse público e a necessidade de adequação estrutural do aeródromo para permitir operações de aeronaves equipadas com UTI justificam a urgência na desapropriação, prevalecendo sobre o interesse particular, conforme prevê o art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A imissão provisória na posse, em desapropriação, pode ser concedida mediante depósito inicial inferior ao valor de mercado, desde que garantida a justa indenização ao final.

2.

O interesse público prevalece sobre o interesse particular, legitimando a imissão provisória na posse quando o imóvel é necessário para atender demandas urgentes em prol do bem coletivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15.

(N.U 1020590-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024) [Destaque].

Dessa forma, não há necessidade de perícia judicial prévia, pois o valor depositado atende aos critérios do art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, permitindo a imissão provisória na posse.

Os agravantes argumentam que a decisão violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi oportunizado debate sobre o valor da indenização antes da imissão na posse. Contudo, tal alegação não procede.

O contraditório e a ampla defesa estão assegurados durante a fase processual subsequente, permitindo que os expropriados contestem o valor ofertado pelo ente público e, se for o caso, requeiram complementação da indenização com base em avaliação pericial.

Portanto, não há afronta aos princípios constitucionais, pois os agravantes permanecem com o direito de discutir o valor da indenização na ação principal.

Outro ponto levantado pelos agravantes é a diferença entre o valor atribuído ao imóvel objeto da desapropriação e aquele fixado para imóvel vizinho. Sustentam que o imóvel expropriado foi avaliado em R$ 20,99 o m2, enquanto outro imóvel próximo teria sido avaliado em R$ 720,99 o m2, no processo n. 1022428-47.2023.8.11.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT.

Sem razão os recorrentes.

Analisando os laudos anexados à petição inicial do processo mencionado (ID. 121072488) e do processo que originou o presente recurso (ID. 126300804), verifica-se que o valor médio por m2 utilizando em ambos os laudos foi exatamente o mesmo.

Assim, a decisão agravada está em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, garantindo o interesse público na execução célere da obra de infraestrutura, sem prejuízo ao direito dos agravantes de questionar o valor da indenização no momento oportuno.

Ante do exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a imissão provisória na posse em favor do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025